Tribunal: STF
Processo: RE 171430
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
         A  revisão  dos   benefícios  previdenciarios  expressos  em
quantidade  de  salarios  minimos, na  data  de  sua  concessão, pelo
critério  estatuido,  para  o  futuro,  pelo  artigo  58  do  Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitorias,  não  abrange  prestações
anteriores ao periodo inicial de sua vigencia.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.